Tribunal: TJBA
Processo: 8002248-56.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002248-56.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUZINEIDE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL
. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
DO MUNICÍPIO DE
BRUMADO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.
PRELIMINAR REJEITADA.
PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITOS. ATENDIMENTO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA, POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. VEDAÇÃO AO PREJUÍZO DO SERVIDOR. GARANTIA DO DIREITO
. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Inobstante,
a mudança do Regime Jurídico dos Servidores
Públicos do Município de Brumado, vale ressaltar que a lei revogada deve ser levada em consideração até o limite da sua vigência para fins de cálculo do tempo para progressão, uma vez que, mesmo em não havendo direito adquirido a regime jurídico, há de ser observado direito subjetivo adquirido pela autora quando da vigência da lei que posteriormente seria revogada.

Depreende-se
do caderno processual que a autora é servidora público Municipal efetivo, empossad
a
no cargo de
professora
em
01/09/1995
(
ID 33881760
)
.

A legislação municipal firmou como requisitos para aquisição da progressão horizontal apenas o interstício temporal e a aprovação em avaliação de desempenho.

P
ercebe-se
que o Município se quedou
inerte quanto à realização das avaliações de desempenho,
assim
, preenchido o requisito temporal, previsto nas Leis Municipais nº Lei 1.313/2004, a progressão horizontal deve ser concedida.

Apelo conhecido
e
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002248-56.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante
LUZINEIDE DE SOUZA SANTOS
e como apelada
MUNICIPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .